Tribunal: TJDFT
Processo: 0745863-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745863-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS SIMÃO MAGALHÃES LAURENTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 07 (SETE) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 17,88G (DEZESSETE GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTE. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais penais que efetuaram a prisão do réu, demonstram que a droga encontrada na cela do acusado, no presídio, se destinava à difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Inviável a redução da pena de multa na primeira fase da dosimetria, uma vez que desfavoráveis os antecedentes, bem como porque a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa liberdade aplicada. 4. A circunstância agravante da reincidência deve ser mantida, pois, de fato, a condenação mencionada na sentença refere-se a fato anterior, cuja condenação transitou em julgado antes do cometimento do fato em apreço e ainda está em execução, sendo apta para caracterizar a agravante, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal. 5 Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e com maus antecedentes. 6. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional), à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão legal mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento da diminuição da pena na terceira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, eis que “não se pode conhecer da alegação de ofensa a dispositivos legais cujo conteúdo normativo se mostre incapaz de amparar a tese jurídica invocada pela parte. Súmula n.o 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.061.251/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e rever a dosimetria da pena, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010